Tribunal: TJDFT
Processo: 0718566-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No Processo: 0718566-18.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO, VALTER REGO DO MONTE JUNIOR DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração (id 36243990) em Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VALTER REGO DO MONTE JUNIOR, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar (id 36149476). Alega que a decisão liminar deixou de apreciar o principal fundamento da impetração. Afirma que foi preso em flagrante, em 7 de maio de 2022, resultado de uma operação policial que apreendeu centenas de porções de drogas, contudo, que o paciente estava a quilômetros de distâncias do veículo aonde as drogas foram apreendidas. Alega que a ligação de Valter com o crime estaria, segunda a Polícia, demonstradas em elementos coligidos no bojo de medida cautelar relacionada ao Inquérito Policial. Aduz que transcorridos mais de 30 dias da prisão, a defesa técnica e o acusado não tiveram acesso aos autos da medida cautelar e que está preso, por motivos que não são do conhecimento deles. Argumenta que a prisão preventiva foi decretada às cegas, apenas com base em informações lançadas no Auto de Prisão em Flagrante, sem nenhuma prova documentada nos autos. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que o pedido de liminar seja reapreciado, sob o enfoque de que a defesa ainda não teve acesso aos elementos de prova que justificariam a decretação da preventiva, mesmo com o paciente preso há mais de 30 dias. É o breve relatório. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando presente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. In casu, o embargante alega haver omissão na decisão que indeferiu o pedido liminar. Com razão, em parte, o embargante. Passo ao suprimento da lacuna. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, bem como dos documentos juntados ao writ, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário, nesta sede de cognição perfunctória, vislumbro a presença dos requisitos que impedem a concessão da liminar, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. Para tanto, primeiramente, transcrevo os termos da decisão objeto de impugnação (id 36120255): “(...) 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Analisando os autos, verifico que os autuados foram apresentados em razão de prisão derivada da deflagração da operação policial denominada “Magnata”, realizada a partir de investigações realizadas pela Seção de Repreensão às Drogas. Segundo consta, nas proximidades da cidade de Vianópolis/GO, foi feita a abordagem do veículo HB20, conduzido pelo autuado FLÁVIO FERREIRA DE SOUZA, tendo sido encontrado no porta-malas desse automóvel vários tabletes de maconha. Conforme apurado, a droga seria destinada ao Distrito Federal, precisamente para atender aos autuados VALTER REGO DO MONTE JUNIOR e JOABE DE OLIVEIRA VAZ, os quais atuariam na venda e distribuição do entorpecente. Diante disso, os policiais envolvidos na operação realizaram diligências na também na região administrativa do Recanto das Emas, onde lograram localizar e prender esses autuados. De acordo com as declarações prestadas pelo agente de polícia Jairo Antônio Júnior, após a prisão de um carregamento com mais de 800 kg de maconha em janeiro deste ano, intensificaram as investigações e lograram identificar que aquela substância entorpecente seria destinada ao autuado VALTER REGO, o qual seria o chefe da organização criminosa e contava com o auxílio direto do autuado JOABE OLIVEIRA. Após o deferimento de medidas cautelares de cunho investigativo pelo Poder Judiciário (autos no 0702069- 23.2022.8.07.0001), os agentes de polícia civil obtiveram a informação de que, no dia 07/05/22, havia novo carregamento de drogas com destino ao Distrito Federal, transportado, ao menos, pelos autuados FLÁVIO, THIAGO e DAVID, em dois veículos VW Gol. Realizada, na ocasião, a abordagem de um terceiro automóvel que aparentava estar pesado (HB20), que era conduzido pelo autuado FLÁVIO, os agentes localizaram aproximadamente 300 kg de maconha. Também foram apreendidos um aparelho bloqueador de sinal de celular e uma CNH falsificada, com a foto de FLÁVIO e os dados de terceiro. Posteriormente, foi realizada a abordagem do VW/Gol branco, no qual estavam os autuados ISSAC e THIAGO, mas nada de irregular foi encontrado. Entretanto, foram localizados nesse veículo o pneu estepe e a tampa do porta-malas do automóvel HB20 supracitado. Em seguida, os agentes abordaram o veículo VW/Gol cinza, que era conduzido pelo autuado DAVID ALVES e tinha como passageiro o autuado ANDRÉ DIAS, mas nada de irregular foi encontrado. Consta, ainda, que os agentes localizaram no celular do autuado FLÁVIO vários áudios do autuado VALTER REGO, suposto destinatário da droga, com orientações sobre a viagem até o Distrito Federal. Os documentos ora analisados revelam a aparente existência de organização criminosa sistematizada para a difusão ilícita de substâncias entorpecentes. Basta verificar, nesse sentido, que o transporte de grande quantidade de maconha (300kg) era feita com o uso de três veículos, dos quais foram empregados como “batedores” para evitar eventual intervenção policial. Além disso, consta o uso de bloqueador de celular, instrumento também utilizado para dificultar a abordagem policial e assegurar o êxito da operação delituosa. Essa estruturação articulada dos autuados, com divisão de tarefas direcionadas para a execução do tráfico de drogas, revela que, caso sejam colocados em liberdade, poderão voltar a cometer novos crimes. Afinal, é improvável que alguém se dedique a integrar organização criminosa tão engenhosa para a prática de um único transporte de drogas, apesar do valor elevado do material transportado e que restou apreendido. Veja-se, nesse sentido, a informação prestada pelo agente de polícia civil que participou das investigações no sentido de que a organização criminosa teria recentemente buscado inserir no Distrito Federal cerca de 800 kg de maconha, o que somente impedido pela eficaz intervenção policial. Destaca-se que os autuados VALTER e FLÁVIO passaram recentemente no NAC por suposto tráfico de drogas, sendo eles colocados em liberdade provisória. Ademais, o autuado JOABE possui o registro de recente sentença condenatória por esse mesmo delito, extraída dos autos no 0701918.28.2020.8.07.0001. Logo, é necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva a fim de resguardar a ordem pública. Afinal, ações delituosas como as imputadas aos custodiados devem ser tratadas com maior rigor, sobretudo por implicarem danos à ordem pública, tendo em vista a ocorrência de inúmeros delitos que decorrem, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas. Daí porque, no caso concreto, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revela-se ineficaz, pois não surtiriam o efeito almejado para proteger a sociedade. A quantidade substancial do material entorpecente apreendido, a princípio, afasta eventual risco de desrespeito à homogeneidade, ante a possibilidade de decretação de regime fechado para o início do cumprimento de eventual pena imposta aos autuados. Com relação aos questionamentos apresentados pela Defesa do autuado ISSAC, observo que, embora não haja comprovação documental de que se trata efetivamente de advogado, é necessário, por cautela, comunicar a ocorrência da prisão à OAB/DF e OAB/GO, nos termos do art. 7o, inciso IV, do EOAB. Quando à alegação de que o referido autuado estava apenas prestando serviço de advocacia quando foi detido, entendo mais adequado que essa questão seja elucidada no curso de eventual ação penal, mormente se verificado que a atuação policial decorreu de prévia e robusta investigação. Por fim, registro que as condições subjetivas favoráveis dos réus, invocadas pelas Defesas, não são suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva, cujos fundamentos estão lastreados na necessidade de garantir a ordem pública. De igual modo, não está evidenciada a presença de algum dos pressupostos do art. 318 do CPP para a fixação de recolhimento domiciliar, o que, no momento, impede a adoção da providência sugerida pelas Defesas.” Como bem colocado na decisão acima, a presença dos requisitos da segregação cautelar mostra-se patente, a fim de salvaguardar a ordem pública. Com efeito, do Auto de Prisão em Flagrante (id 36120254) extrai-se que os fatos constatados são graves e indicam a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. O testemunho do condutor do flagrante, o Policial Militar Jairo Antônio Junior (id 36120254), chefe da Seção de Repressão às drogas da Delegacia, contou que, há aproximadamente 05 meses, a equipe tem investigado uma associação criminosa especializada no tráfico de drogas interestadual, com relação direta, ainda, com a prática de outros crimes. E, durante a apuração, constatou-se que o grupo trazia drogas, especialmente maconha, da Região Sul do País para abastecer as regiões administrativas do Distrito Federal. Em razão do monitoramento, em janeiro deste ano, conseguiram interceptar um dos carregamentos de droga, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 800 kg de maconha em um GM Spin clonado, o qual teria sido roubado dias antes, em Samambaia. Na oportunidade, o motorista foi preso, mas outros três conseguiram fugir. Após essa prisão, a equipe intensificou o monitoramento e conseguiu identificar Valter Rego do Monte Junior, ora paciente, como o chefe da organização, o qual tinha como assistente Joabe Oliveira Vaz, o segundo na hierarquia. Assim, com o intuito de reforçar o vínculo entre os investigados e identificar os demais participantes do grupo, foram solicitadas medidas cautelares junto ao Judiciário, Processo n. 0702069-23.2022.8.07.0001. Com a análise dos dados, foi possível identificar os demais envolvidos e verificar que o grupo, mesmo após a apreensão do carregamento, não cessou a atividade criminosa e ainda planejava nova viagem para a Região Sul. Desta feita, no dia 07/05/2022, a equipe teve informações de que o grupo traria para o Distrito Federal um novo carregamento de drogas, no que identificaram que pelo menos três indivíduos estariam envolvidos no transporte, Flávio Ferreira de Souza, Thiago da Silva Pereira Barbosa e David Alves Silva. No intuito de interceptar esse novo carregamento, deflagrou operação com apoio de unidades da Polícia Civil do DF, do Ministério Público do DF e da Polícia Rodoviária Federal, em Vianópolis/GO, o que culminou na prisão de Flávio, condutor do veículo, aonde foram apreendidos centenas de tabletes de maconha (aproximadamente 320 kg); uma CNH falsa; um aparelho bloqueador de sinal e um aparelho celular. No aparelho celular de Flávio, responsável pela condução do veículo com a droga, destacou que havia áudios recentes entre ele e o chefe da associação, Valter, com orientações sobre a viagem. De posse de tais informações, outras equipes diligenciaram até o Recanto das Emas/DF, e realizaram a prisão em flagrante dos dois líderes da associação criminosa, o ora paciente, e Joabe Oliveira Vaz. Ratifica as declarações do policial condutor do flagrante, a versão da testemunha Paulo Vitor Sousa Tavares. Assim, em que pesem as alegações da douta defesa técnica de que não ficou demonstrado o envolvimento do paciente com o flagrante narrado, extrai-se das investigações policiais elementos suficientes a apontar, em princípio, o envolvimento do paciente com os delitos em apuração. Ressalte-se que, a ausência de demais elementos que corroborem para a confirmação da prática dos crimes em apuração é própria da fase pré-processual e inquisitorial do inquérito policial, que se antecipa, a fim de colher elementos de autoria e materialidade, a serem confirmados em juízo, bem como evitar maiores prejuízos decorrentes da prática de ilícitos penais. As medidas cautelares, por sua vez, obtidas para a viabilizar as investigações policiais, devem ter o sigilo preservado, até certo ponto, a fim de não frustrar o êxito das apurações. Quanto à alegação de que a defesa técnica e o acusado não tiveram acesso aos autos da medida cautelar, bem como das informações que levaram à prisão, não foi colacionado nos autos qualquer documento comprobatório de negativa por parte da autoridade policial, quanto ao acesso às informações pleiteadas, de modo que impossível aferir a ocorrência de eventual cerceamento de defesa. Além disso, vê-se que o paciente tomou conhecimento do auto de prisão em flagrante, bem como da decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, não havendo vício ou irregularidade aparente, no tocante ao exercício da ampla defesa do acusado. É cediço que a estreita via do Writ não se presta à análise aprofundada de elementos probatórios, mas se limita à verificação da prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, o que restou demonstrado, a contento, pelas investigações policiais, ao revés do que aponta o impetrante. Com efeito, em sede de “Habeas Corpus”, é vedado o exame aprofundado de provas, pois a avaliação da real participação do ora paciente demanda dilação probatória e deve ser apurada na instrução processual. O fato é que, nos autos, há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente está envolvido nos delitos narrados, sendo apontado, inclusive, como o chefe da associação criminosa que vem trazendo carregamentos com elevadas quantidades de maconha, razão suficiente para justificar a manutenção da segregação. O modus operandi e a elevada quantidade de drogas revelam, também, a gravidade concreta da conduta, podendo vir a representar imenso prejuízo para a saúde pública nas localidades onde as drogas seriam difundidas ilicitamente. Com efeito, os crimes imputados ao paciente indiciam sua periculosidade e a probabilidade de prática contumaz, recomendando-se, assim, a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública, não se mostrando adequadas outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, na hipótese. Por ora, justifica-se o encarceramento do paciente, ao menos em nome da garantia da ordem pública, conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conclui-se pela legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Nesse sentido, colham-se arestos desta e. Corte de Justiça: [...] Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06, que teve decretada a preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta da conduta, ante a fundada suspeita de que seria integrante de organização criminosa atuante na venda de drogas, tendo sido apreendidos em seu poder e demais envolvidos aproximadamente 2Kg de skunk. [...] . (Acórdão n.1373780, Data de Julgamento: 23/09/2021, Órgão Julgador: 1a Turma Criminal, Relator: CESAR LOYOLA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 06/10/2021) – grifei HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. MACONHA E CRACK. GRANDE QUANTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Mostra-se fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, em razão da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas (44Kg de maconha e 4Kg de crack) e da gravidade concreta dos fatos, relacionados com atividades de organização criminosa atuante do Distrito Federal. A periculosidade da paciente se mostra no seu envolvimento e de sua família com organização criminosa destinada ao tráfico de drogas no Distrito Federal, a qual se vale do roubo, furto e adulteração de sinais identificadores de automóveis subtraídos para permuta por entorpecentes em outra unidade da Federação. A soltura da paciente expõe a risco para a ordem pública, porque a habitualidade de seu envolvimento com as atividades relacionadas com o tráfico de drogas pela organização da qual faz parte permite concluir que ela voltará a se dedicar à difusão ilícita de entorpecentes. A necessidade e adequação da prisão preventiva prejudicam o cabimento de medida cautelar menos rigorosa para evitar a reiteração criminosa. [...] (Acórdão Número: 915253, Data de Julgamento: 21/01/2016, Órgão Julgador: 2a TURMA CRIMINAL, Relator: SOUZA E AVILA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 26/01/2016) – grifei Cabe lembrar que o fato de o paciente possuir residência fixa, família constituída, filhos dependentes, emprego regular ou outras condições pessoais favoráveis, não garantem liberdade quando houver presentes os requisitos da prisão cautelar. Não obstante isso, tais condições sequer foram demonstradas nos autos. A propósito, veja o precedente jurisprudencial desta Turma Criminal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. [...] O reconhecimento de condições pessoais favoráveis - residência fixa, dentre outras - não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1401265, 07035416220228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em relação à alegação de excesso de prazo, é firme o entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça de que os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão. Além disso, somente configura excesso de prazo quando há patente omissão do juízo ou demora injustificada, o que não se configura na hipótese dos autos. Diante do exposto, ausente qualquer ilegalidade na decisão impugnada, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Por fim, os Embargos de Declaração serão acolhidos para suprir omissão quanto ao ponto ora analisado, contudo, não culminará na alteração do julgado. Assim, acolho parcialmente os presentes embargos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes, mantendo-se a decisão embargada que indeferiu a liminar. Publique-se. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. Brasília, DF, 15 de junho de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora